Tribunal: TJES
Processo: 5003893-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003893-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
AGRAVADO: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003893-46.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

AGRAVADO: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO MARETO CALIL - ES7338-A
Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO LOURENCO DIAZ - RJ102086

RELATÓRIO

ROTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id. 2572528 - págs. 04/08), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE VALORES
ajuizada em face de
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA
, cujo
decisum
afastou a hipótese de incidência das normas consumeristas à demanda originária e, em consequência, declinou da competência em razão do foro de eleição contratual, para a Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Em suas razões, sustenta a Recorrente, em síntese, que o Contrato firmado entre as partes alusivo à aquisição de Licença, Implantação e Manutenção do Software de Gestão Empresarial denominado BIMER, da Recorrida, evidencia que “
os produtos e serviços fornecidos pelas Agravadas (sic), seriam para utilização em proveito próprio e para satisfazer a necessidade operacional da empresa Agravante, agilizando os procedimentos contábeis e financeiros.
”, enquadrando-se, em seu entendimento, como consumidora final dos produtos e serviços contratados.

Registra, outrossim, que resta demonstrada nos autos
“a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).”

Destaca a necessidade de aplicação da regra de fixação de competência do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor ou, subsidiariamente, a regra do artigo 53, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de requerimento de atribuição de efeito suspensivo em relação à Decisão combatida, restou intimada a Recorrida para apresentação de Contraminuta, o que restou atendido consoante Petição de Id. 2750037, ocasião em que pugnou pelo desprovimento da pretensão recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

ROTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id. 2572528 - págs. 04/08), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE VALORES
ajuizada em face de
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA
, cujo
decisum
afastou a hipótese de incidência das normas consumeristas à demanda originária e, em consequência, declinou da competência em razão do foro de eleição contratual, para a Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Em suas razões, sustenta a Recorrente, em síntese, que o Contrato firmado entre as partes alusivo à aquisição de Licença, Implantação e Manutenção do Software de Gestão Empresarial denominado BIMER, da Recorrida, evidencia que “
os produtos e serviços fornecidos pelas Agravadas (sic), seriam para utilização em proveito próprio e para satisfazer a necessidade operacional da empresa Agravante, agilizando os procedimentos contábeis e financeiros.
”, enquadrando-se, em seu entendimento, como consumidora final dos produtos e serviços contratados.

Registra, outrossim, que resta demonstrada nos autos
“a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).”

Destaca a necessidade de aplicação da regra de fixação de competência do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor ou, subsidiariamente, a regra do artigo 53, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Ao proferir a Decisão objurgada, o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu as seguintes premissas,
in verbis:

“Em sede de defesa, sustentou a parte Requerida, preliminarmente, a incompetência territorial deste Juízo para processamento e julgamento do feito, sobretudo em razão da cláusula de eleição de foro constante no contrato firmado entre as partes que fundamenta a presente ação, o qual estabelece o Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro/RJ para dirimir questões dele decorrentes (cláusula décima segunda, fl. 40).

Nesse contexto, importante atentar que a incompetência territorial é relativa, porquanto se, não alegada em primeira oportunidade pela parte interessada, prorroga-se a jurisdição, na forma do art. 65 do CPC.

Outrossim, sendo relativa a incompetência, não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ, in verbis: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

E, conforme mencionado, as Requeridas sustentaram a incompetência territorial deste Juízo em preliminar de contestação, cumprindo, deste modo, o que dispõe a norma processual quanto ao tempo, o que, por si só, impede a prorrogação da jurisdição.

Ademais, verifico que, in casu, não há que se falar em relação de consumo, visto que o contrato fora firmado entre pessoas jurídicas, além de não ser hipótese de hipossuficiência da parte Autora capaz de mitigar a aplicação da cláusula contratual.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial, corroborando com o entendimento aqui esposado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AÇÃO INDENIZATÓRIA ENVOLVENDO PESSOAS JURÍDICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INCREMENTO NA ATIVIDADE COMERCIAL DA EMPRESA CONTRATANTE. VERIFICAÇÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ACOLHIMENTO. CABIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de regra, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado por empresa para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, conforme Teoria Finalista ou Subjetiva. 2. Contudo, o entendimento do Tribunal da Cidadania vem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC, a teor da denominada Teoria Finalista Mitigada. 3. No particular, além de não se vislumbrar a contratação do serviço de certificação de produtos para fins de consumo final, não resta demonstrado que a empresa contratante possui vulnerabilidade (técnica, fática ou jurídica) frente à fornecedora, não havendo como incidir as regras e institutos facilitadores previstos no código consumerista. 4. Mesmo que o ajuste entre as partes tivesse sido estabelecido por meio de contrato de adesão, o que não restou demonstrado, não restaria verificada a existência de manifesta abusividade na cláusula de eleição de foro nele constante, apta a declará-la ineficaz, sobretudo porque livremente pactuada por empresas em igualdade de condições técnicas, fáticas e jurídicas, em negócio com nítido caráter mercantil, e não configurada a existência de prejuízo processual decorrente de dificuldade de a autora litigar no foro contratualmente eleito, motivo pelo qual a referida cláusula eletiva deve ser prestigiada. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1261113, 07107167820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor e inexistindo qualquer evidência apta a macular o pacto firmado por livre manifestação de vontade das partes, acolho a preliminar suscitada.

Via de consequência, DECLINO a competência deste Juízo para processamento do presente feito e DETERMINO a remessa dos autos à Comarca do Rio de Janeiro/RJ, com as cautelas de estilo.”

Com efeito, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento sedimentado no sentido de que
“
A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário
.
(
STJ
-AgInt nos EDcl no REsp 1660079/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

Na hipótese dos autos, a Recorrente ajuizou a demanda em epígrafe argumentado haver entabulado Contrato de Licença, Implantação e manutenção do Software de Gestão Empresarial, entretanto, “
não foi possível a sua utilização pois, o sistema BIMEr não atendia as necessidades de parametrização fiscal, de acordo com a legislação específica, não permitindo o faturamento de material corretamente
”, registrando que sequer chegou a utilizar o referido sistema requerendo, nesse sentido, a restituição dos valores pagos a este título.

Destarte, a análise da questão alusiva revela imprescindível o antecedente exame quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor na espécie, no que se faz indispensável, por conseguinte, identificar se a Recorrente enquadra-se, ou não, no conceito de Consumidor, surgindo relevante a precisa observância da regra inserta no artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual
“
c
onsumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”
.

A propósito do alcance normativo do pontuado preceito, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a orientação de que “
a expressão "destinatário final" contida no art. 2º, caput, do CDC deve ser interpretada à luz da razão pela qual foi editado o referido diploma, qual seja, proteger o consumidor porque reconhecida sua vulnerabilidade frente ao mercado de consumo. Assim, considera-se consumidor aquele que retira o produto do mercado e o utiliza em proveito próprio. Sob esse enfoque, como regra,
não se pode considerar destinatário final para efeito da lei protetiva aquele que, de alguma forma, adquire o produto ou serviço com intuito profissional, com a finalidade de integrá-lo no processo de produção, transformação ou comercialização
” (STJ - REsp 1156735/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/03/2017).

Em termos objetivos, é possível assentar que “
a aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária
.” (STJ - REsp 541.867/BA, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/11/2004, DJ 16/05/2005, p. 227).

Em caráter excepcional, por outro lado, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a sobredita orientação exclusivamente para assentar que “
a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou o definido pela Teoria Finalista Mista, ou seja, consumidor é todo aquele que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, mas se apresenta em situação de fragilidade
.” (STJ - AgInt no REsp 1719344/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).

Na hipótese dos autos, não vislumbro a possibilidade de afastamento da premissa adotada pelo Juízo
a quo
,
não se identificando, a existência de elementos aptos a evidenciar que a Recorrente enquadra-se tecnicamente na concepção de destinatária final do produto
, porquanto formalizou o Contrato em referência no sentido de se valer dos serviços prestados pela Recorrida justamente para o implemento e melhoramento da gestão de sua atividade empresarial. Cuida-se, portanto, de atividade de consumo intermediária, e não de relação de consumo.

De igual forma,
não se faz possível constatar, eventual vulnerabilidade técnica ou econômica da Recorrida a ponto de inseri-la, à luz da Teoria Finalista Mista (ou Mitigada), no conceito de Consumidor
, pois, o ponto controvertido, na hipótese, cinge-se a aferir questão afeta à restituição dos valores já pagos à Recorrida e que somam a quantia histórica de R$ 49.422,50 (quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), inexistindo razão para reconhecer a sua vulnerabilidade técnica ou jurídica ou econômica, eis que não demonstrada pela Recorrente tais requisitos na Petição Inicial.

Diante dos explicitados elementos, infere-se, na esteira do que reiteradamente enfatizado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
se a pessoa jurídica não ostenta a condição de consumidor final nem se apresenta em situação de vulnerabilidade, não incidem as regras do Direito do Consumidor
” (STJ - AgRg no AREsp 397.025/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 01/04/2014).

Nesse passo, por consequência, deve ser observada a cláusula de eleição de foro firmada pelas partes,
eis que não se vislumbra abusividade na sua contratação e/ou vulnerabilidade da Autora em relação aos Requeridos, de modo que inviável se falar na eventual nulidade da cláusula de eleição de foro firmada
, mormente considerando que
"
Nos termos da jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte. Precedentes
."

(
STJ
-AgInt no AREsp 1836682/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE LICENÇA E IMPLANTAÇÃO DE
SOFTWARE
DE GESTÃO EMPRESARIAL. UTILIZAÇÃO OS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA OS FINS DE CONSECUÇÃO DE SEU OBJETO SOCIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NA CONCEPÇÃO DE CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAFASTABILIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO PACTUADA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a sobredita orientação exclusivamente para assentar que “
a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou o definido pela Teoria Finalista Mista, ou seja, consumidor é todo aquele que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, mas se apresenta em situação de fragilidade
.” (
STJ
- AgInt no REsp 1719344/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).

II.
Em caráter excepcional, por outro lado, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a sobredita orientação exclusivamente para assentar que “
a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou o definido pela Teoria Finalista Mista, ou seja, consumidor é todo aquele que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, mas se apresenta em situação de fragilidade
.” (STJ - AgInt no REsp 1719344/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).

III.
Na hipótese dos autos, não resta vislumbrada a possibilidade de afastamento da premissa adotada pelo Juízo
a quo
, não se identificando, a existência de elementos aptos a evidenciar que a Recorrente enquadra-se tecnicamente na concepção de destinatária final do produto, porquanto formalizou o Contrato em referência no sentido de se valer dos serviços prestados pela Recorrida justamente para o implemento da gestão de sua atividade. Cuida-se, portanto, de atividade de consumo intermediária, e não de relação de consumo.

IV.

Não se faz possível constatar, eventual vulnerabilidade técnica ou econômica da Recorrida a ponto de inseri-la, à luz da Teoria Finalista Mista (ou Mitigada), no conceito de Consumidor, pois, o ponto controvertido, na hipótese, cinge-se a aferir questão afeta à restituição dos valores já pagos à Recorrida e que somam a quantia histórica de R$ 49.422,50 (quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), inexistindo razão para reconhecer a sua vulnerabilidade técnica ou jurídica ou econômica.

V.
Na esteira do que reiteradamente enfatizado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
se a pessoa jurídica não ostenta a condição de consumidor final nem se apresenta em situação de vulnerabilidade, não incidem as regras do Direito do Consumidor
” (
STJ
- AgRg no AREsp 397.025/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 01/04/2014).

VI.
Por consequência, deve ser observada a Cláusula de Eleição de Foro firmada pelas partes, eis que não se vislumbra abusividade na sua contratação e/ou vulnerabilidade da Autora em relação aos Requeridos, de modo que inviável se falar na eventual nulidade da cláusula de eleição de foro firmada, mormente considerando que
"Nos termos da jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte. Precedentes.
"
(
STJ
-AgInt no AREsp 1836682/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação do voto do Eminente Desembargador Relator.